Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FRUTO DA VENDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. Em atenção à disciplina prevista na Lei n° 8.009/1990 e de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a alienação do bem de família não tem o condão, em regra, de afastar a proteção legal que sobre ele recai, que permanece ativa sobre a quantia proveniente da venda, e que será destinada à aquisição de um novo imóvel destinado à moradia. Entendimento diverso representaria uma diminuição da proteção que o legislador quis conferir ao bem de família, a qual tem sido historicamente mantida e ampliada, em sede jurisprudencial, inclusive para situações nas quais o bem é alienado ou alugado (verbete sumular n° 486, do Superior Tribunal de Justiça), com extensão da tutela para o produto da alienação, que poderá ser revertido para manutenção da entidade familiar. Hipótese na qual a venda do imóvel, por conta da ação de extinção de condomínio, ocorre de maneira forçada, tendo sido a parte agravante obrigada a desocupar o bem, morando atualmente de aluguel, no aguardo da possibilidade de utilização do produto da alienação, para fins de aquisição de imóvel próprio.